Tribunal: TJDFT
Processo: 0740954-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740954-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIA TOZI SALVATO AGRAVADO: GILDASIO PEDRU DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GIULIA TOZI SALVATO em face de GILDASIO PEDRU DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Despejo (n. 0718616-81.2022.8.07.0020), deferiu a liminar para desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório, e condicionou a expedição do mandado à prévia prestação de caução, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de despejo proposta por GIULIA TOZI SALVATO em face de GILDASIO PEDRU DOS SANTOS. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) é proprietária do imóvel sito na SHA chácara 1⁄2 condomínio Veredas Park, Lote: 41, CEP: 71.994-503; (ii) em 25/03/2022, firmou contrato de locação com a parte requerida; (iii) o requerido realizou o pagamento de caução no valor de três alugueis, R$21.000,00 (vinte e um mil reais); (iv) a parte requerida somente pagou o primeiro e segundo alugueis, deixando de adimplir as demais parcelas e taxas; (v) o valor devido pelo requerido ultrapassa em muito o valor da caução paga como garantia. Ao final, requer o deferimento de liminar para desocupação do imóvel dentro do prazo de 15 (quinze) dias. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios, quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida Lei. No caso em apreço, o contrato de locação de ID. 140275378 comprova a relação contratual estabelecida entre as partes. Por seu turno, a garantia prestada no contrato de locação é insuficiente para garantir o pagamento integral do débito que se encontra em atraso, bem como das prestações vincendas. Logo, resta flagrante que o contrato está, no momento, desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locação. No que tange à dispensa de caução, não há previsão na Lei de Locações para a sua dispensa, tampouco há a possibilidade de compensação com os aluguéis inadimplidos. Assim, a sua prestação é condição imprescindível para o cumprimento da liminar. Portanto, em razão da falta de pagamento do aluguel e acessórios no vencimento, defiro a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte ré para que apresente contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Intime-se da decisão liminar. Condiciono a expedição do mandado à prévia prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, § 1o, caput, da Lei de Locação). O mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça. Caso a locatária queira evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação, deverá efetuar o depósito judicial que contemple a integralidade dos valores devidos, no prazo concedido para a desocupação do imóvel (§ 3o do artigo supracitado). Na hipótese de purga da mora, fixo honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, conforme estipulado no contrato. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SISBAJUD e RENAJUD esgota os meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. A Agravante aduz que a jurisprudência vem mitigando a exigência de caução como condição para o cumprimento da ordem liminar de despejo. Assevera que a exigência é desproporcional e excessivamente onerosa para o locador e que é possível a dispensa, com a possibilidade de compensação com os alugueres inadimplidos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar que a Agravante possa dar em caução o débito em aberto. No mérito, requer seja confirmada a liminar para ser reformada a decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, observo a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. A Lei de Locações (Lei no 8.245/1991) estabelece que, na hipótese de ação de despejo por falta de pagamento, a desocupação liminar do imóvel locado pode ser concedida quando o contrato é desprovido das garantias previstas no art. 37. Confira-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. Diante da literalidade da lei, estando o contrato garantido por qualquer modalidade assecuratória estabelecida na lei, não se permite o despejo liminar. Na presente hipótese, o locatário realizou, a título de caução, o depósito do valor de três alugueis, no montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) (ID 140275379 – autos de origem). A caução revelou-se insuficiente para cobrir o débito, que, de acordo com a inicial, alcançou o montante de R$ 38.929,00 (trinta e oito mil, novecentos e vinte e nove reais) (ID 141904842). Nesse contexto, é devida a imposição de caução pelo locador como requisito para a desocupação liminar do imóvel. Todavia, deve-se, ao mesmo tempo, admitir que o próprio crédito seja oferecido como caução, de forma a autorizar o despejo liminar e garantir eventual ressarcimento à parte ré caso a ordem seja posteriormente revogada. Isso porque exigir que a locadora, já onerada pelo débito do locatário, tenha que desembolsar quantia para reaver o imóvel, mostra-se contrário à ratio da Lei de Locações. Deve ser igualmente ser observada a regra do art. 79 da Lei n. 8.245/1991, segundo a qual devem ser aplicadas as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil no que for omissa a lei. Por sua vez, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 300. (...) § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la." (g.n) Nesse sentido, é possível realizar uma interpretação sistemática dos dispositivos legais, de modo a conceder a tutela de urgência e dispensar a caução à locadora, excepcionalmente, ante a demonstração da hipossuficiência. Isso porque, na hipótese, a parte autora é qualificada como estudante e alega depender dos alugueis para sua subsistência. Tal circunstância denota a sua falta de recursos financeiros. Portanto, ante a autorização legal de dispensa de prestação de caução, na hipótese de hipossuficiência, julgo devida a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel mediante o pagamento de caução. 2. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 3. É possível oferecer parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1630966, 07279795520228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022.) Por tais razões, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar que a Agravante possa prestar como caução o débito locatício, para fins do inc. IX do §1o do art. 59 da Lei n. 8.245/1991. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de primeiro grau. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022 09:58:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador